Tribunal: STJ
Processo: 0807061-55.2020.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086993 - AL (2023/0257130-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE
ADUANEIRO. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
INEXISTÊNCIA
NO
ORDENAMENTO
PÁTRIO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LIBERAÇÃO DA
MERCADORIA
APREENDIDA
MEDIANTE
CAUÇÃO
IDÔNEA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETE N.
282/STF.
1. A indicação de dispositivo legal inexistente no ordenamento
jurídico pátrio revela a deficiente fundamentação recursal e atrai a
incidência do disposto no Enunciado n. 284/STF.
2. O Tribunal origem, com base nos elementos probatórios dos
autos, concluiu pela existência de justo motivo para a instauração
de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro (PECA). Nesse
contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal
a quo
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, o reexame da matéria fática constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
3. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da
questão pelo Sodalício de origem, à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca da tese jurídica
amparada no dispositivo legal apontado como violado, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência do Verbete n. 282/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50122366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 095dfd9e-89bb-44d5-88aa-12160068af30

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50122366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 095dfd9e-89bb-44d5-88aa-12160068af30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086993 - AL (2023/0257130-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE
ADUANEIRO. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
INEXISTÊNCIA
NO
ORDENAMENTO
PÁTRIO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
ENUNCIADO
N.
284/STF.
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LIBERAÇÃO DA
MERCADORIA
APREENDIDA
MEDIANTE
CAUÇÃO
IDÔNEA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETE N.
282/STF.
1. A indicação de dispositivo legal inexistente no ordenamento
jurídico pátrio revela a deficiente fundamentação recursal e atrai a
incidência do disposto no Enunciado n. 284/STF.
2. O Tribunal origem, com base nos elementos probatórios dos
autos, concluiu pela existência de justo motivo para a instauração
de Procedimento Especial de Controle Aduaneiro (PECA). Nesse
contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal
a quo
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, o reexame da matéria fática constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
3. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da
questão pelo Sodalício de origem, à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca da tese jurídica
amparada no dispositivo legal apontado como violado, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência do Verbete n. 282/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Food Trade Importação e Exportação Ltda.
decisão de fls. 712/716, que não conheceu do recurso especial, com base nos seguintes
fundamentos: (I) não se conhece da alegada violação ao art. 2o da IN/RFB n. 1.169/2001
por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal; (II) o recurso especial não é
via adequada para exame de aventada afronta a decreto regulamentar, razão pela qual não
se conhece da apontada ofensa ao item 3.42 do Decreto n. 10.276/2020; (III) incide o
Enunciado n. 284/STF tendo em vista que não foi explicitada a violação ao art. 50, § 1,
da Lei n. 9.794/1999, assim como se verifica a ausência de prequestionamento do
referido dispositivo de lei, atraindo, também, o óbice do Verbete n. 282/STF; e (IV) a
verificação da nulidade do ato administrativo proferido no Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro, por ausência de motivação, demanda o reexame de matéria fático-
probatória, motivo pela qual incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que: (I) o Superior Tribunal de
Justiça admite o manejo de recurso especial fundado na ofensa a decreto; (II) as razões
do recurso especial demonstram "expressamente a tese referente à violação do art. 50, §
1o, da Lei no 9.794/99 nas suas razões de Apelação, eis que a tese fala primordialmente
" (fl. 730); (III)
da necessidade de fundamentação adequada das decisões administrativas
deve ser afastada a Súmula n. 282/STF pois "não há necessidade de expressa menção ao
" (fl. 730); e (IV) não há pretensão de reexame de fatos e de
dispositivo de lei violado
provas.
Requer a reconsideração do decisório agravado ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 740).
É o relatório.
VOTO
A insurgência
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada por Food
Trade Importação e Exportação Ltda., ora agravante, contra a União (Fazenda Nacional)
com o fim de anular ato administrativo proferido em sede de Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, tendo sido
confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

Nas razões do recurso especial, a ora recorrente apontou violação aos arts.
68 da Medida Provisória n. 2.158/2001; 2o da IN/RFB n. 1.169/2001; 50, § 1o, da Lei n.
9.794/99; e ao item 3.43 do Decreto n. 10.276/2020. Alegou, em síntese, a nulidade do
auto administrativo que indeferiu a licença de importação.
A decisão agravada, por sua vez, concluiu que o apelo nobre não é via
adequada para exame de aventada afronta a dispositivos da IN/RFB n. 1.169/2001 e
do Decreto n. 10.276/2020 tendo em vista que os referidos atos normativos não se
enquadram no conceito de tratado ou lei federal. Em relação à apontada ofensa ao art. 50,
§ 1o, da Lei n. 9.794/1999, foram aplicados os óbices dos Enunciados n. 282 e 284 do
STF. Por fim, entendeu-se que eventual acolhimento da insurgência recursal
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual se aplicou o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Já nas razões do agravo interno, a parte insurgente discorda de tais
fundamentos.
Sem razão, contudo.
No que diz respeito ao empeço do Verbete n. 284 do STF, o decisum
atacado entendeu que a agravada não explicitou como o acórdão recorrido teria
descumprido o art. 50, § 1o, da Lei n. 9.794/1999.
Já no presente agravo interno, a parte agravante afirma que as razões do
recurso especial demonstram "expressamente a tese referente à violação do art. 50, § 1o,
da Lei no 9.794/99 nas suas razões de Apelação, eis que a tese fala primordialmente da
" (fl. 730).
necessidade de fundamentação adequada das decisões administrativas
Ocorre que a Lei n. 9.794/1999, além de não trazer em seu corpo o
dispositivo alegadamente contrariado (art. 50, § 1o), diz respeito à matéria diversa da que
fora abordada no apelo especial, qual seja, a alteração da denominação do Aeroporto
Internacional de Brasília, tema que nem sequer foi tangenciado no aresto recorrido.
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
AGRAVANTE.
1. Evidenciado que no recurso especial a parte aponta violação a dispositivos de
lei inexistentes, aplica-se o disposto no enunciado no. 284 da Súmula do STF.
2. É inviável o conhecimento da apontada violação do art. 489 do CPC quando
as alegações relativas à suposta ofensa são genéricas e superficiais, sem
indicação efetiva dos vícios, de modo que a deficiência de fundamentação
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. No caso, a alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte estadual para
afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do bem esbarra na vedação
inscrita na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AgInt no AREsp n. 2.530.039/GO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CAUSA DECIDIDA COM BASE
EM
PRECEDENTE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial, considerando, quanto à
primeira controvérsia, que: (I) o fundamento do acórdão recorrido é
eminentemente constitucional; (II) eventual violação de lei federal é meramente
indireta e reflexa, pois exige juízo anterior de norma constitucional; (III) incide
o óbice da Súmula 284 do STF, porque se apontou violado dispositivo legal
inexistente no ordenamento jurídico. No tocante à segunda controvérsia,
consignou-se a incidência das Súmulas 284/STF e 211/STJ, por falta de
indicação precisa dos dispositivos tidos por violados e ausência de
prequestionamento da tese recursal.
2. O Agravo Interno não combateu os fundamentos da decisão agravada.
A iterativa jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não se
conhece do Agravo que não refuta especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Dessa forma, a ausência de impugnação faz incidir na espécie, por
analogia, a Súmula 182/STJ.
3. Observa-se da decisão proferida na origem a existência de fundamento
constitucional autônomo e suficiente, sem que tenha havido interposição de
Recurso Extraordinário para o STF. Incidência do óbice da Súmula 126 do STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.094.320/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
24/11/2022
Logo, não se viabiliza o conhecimento da matéria, em virtude
do referido óbice sumular.
Por outro lado, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem a respeito da indicada ausência de motivação do indeferimento da licença de
importação, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos.
Confiram-se, a propósito, os fundamentos da sentença de piso adotados
com a razão de decidir pela Corte Regional (fls. 646/647):

Como bem destacado pelo Juízo a quo, a autora fora notificada em 12/3/2020
acerca da instauração do PECA e que, sendo intimada para apresentar
documentos aptos a afastar o procedimento aduaneiro, não atendeu à exigência
no prazo, o que levou à aplicação da pena de perdimento.
Por tal motivo, não se vislumbra, por ora, a existência de qualquer
irregularidade no procedimento levado a efeito pela Administração
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

Tributária, pois a autora foi intimada e não se manifestou, de forma oportuna e
tempestiva, a respeito das exigências do Fisco, rendendo ensejo à configuração
de suposto abandono de mercadoria e aplicação de pena de perdimento.
Note-se, ainda, que a agravante também sequer juntou a representação fiscal, e
que depois ensejou a aplicação do Procedimento Especial de Controle
Aduaneiro, consoante noticiado pelo decisum ora recorrido. Ainda assim,
argumenta que o referido PECA não seria necessário, e porque foi instaurado é
que houve o impedimento à liberação das mercadorias.
Entretanto, do compulsar dos autos, observa-se que esse tema já teria sido
submetido ao crivo do Judiciário paulista (nos autos da ação perante o juízo da
2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, tombada sob o no
5005472-07.2020.4.03.6100), inexistindo qualquer razão para resolver esse
tema na ação perante a Seção Judiciária de Alagoas, tampouco no presente
agravo de instrumento.
Portanto, causa espécie o fato de que a importadora alegue não ter sido
regularmente intimada/notificada sobre o processamento do PECA e sobre o
auto de infração e finalmente a pena de perdimento, e agora pretenda depositar
valores para liberar mercadoria (cuja liberação já teria sido determinada na ação
de São Paulo, e não teria sido cumprida pela Receita Federal, no dizer da
agravante).
Sendo assim, não se vislumbra razão à tese da agravante, ao menos em
princípio, sobretudo porque, em rigor, não há a constatação de que o Fisco
estaria a reter mercadoria para a cobrança de tributo, o que justificaria o
depósito e a concessão da medida. Mas não parece ser esse o caso. Note-se que
a parte não juntou, como disse o Juízo a quo, a representação do Auditor Fiscal
que foi o início de tudo, nem mesmo agora quando interpôs o agravo.
Aliás, gize-se, por derradeiro, que sequer restou concretizada a audiência
bilateral no caso de que se cuida, para que seja obtida a versão dos fatos
também por parte do Fisco, o que certamente será salutar ao deslinde da
controvérsia ora discutida
Desse modo, não merece reparo a decisão agravada no que tange ao
indeferimento do pedido de tutela provisória, com a consequente manutenção da
apreensão e perdimento da importação, à míngua de qualquer irregularidade, em
princípio, no procedimento levado a efeito pela Administração tributária.

Em reforço, o voto condutor do acórdão recorrido ressaltou (fl. 647):

Frise-se, ademais, que contrariamente ao que afirma o autor/apelante, a
interrupção do despacho da Declaração de Importação no 20/0125210-1, e
consequente instauração do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro para
apuração de possíveis ilícitos envolvendo tal operação de importação, foi, sim,
precedida de relevante motivação.
Com efeito, a própria leitura do Termo de Início de Procedimento Especial de
Controle, constante do PAF anexado aos autos, já evidencia que a abertura deste
procedimento não se deu de maneira dissociada de "quaisquer fatos indiciários
ou defeito na documentação apresentada", como aduz o autor, pois, ao
contrário, houve expressa menção, naquele ato de abertura, de que o
procedimento fiscal em referência tem por escopo de " examinar a adequação
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

das informações apresentadas na Declaração de Importação com a mercadoria
de fato importada sem prejuízo de outros elementos que eventualmente se
façam revelar ao longo da Ação Fiscal."
Ver-se, portanto, tratar-se de procedimento fiscal instaurado para averiguar
possível falsidade na declaração de conteúdo, conduta que está sujeita à
averiguação mediante instauração do PECA, nos termos do art. 2o, inciso VI, da
IN 1.169/2011, que possibilite proceder ao exame documental e verificação
física das mercadorias sujeitas ao despacho aduaneiro, para verificação de
elementos indiciários de fraude, não só quanto aos preços declarados das
mercadorias, como também à natureza das mercadorias importadas, seu
conteúdo ou quantidade.

Assim, estando o acórdão fundado em premissas fáticas, é inafastável o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS
PARA
ANULAR
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE
MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA.
LEGITIMIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SANÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No acórdão embargado, ficou consignado que, nos termos da decisão que
inadmitiu o Recurso na origem, "a falta de correspondência entre o código de
barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja
irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt
no AREsp 1.449.432/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
). Aplicou-se, portanto, a Súmula 187/STJ para julgar deserto o
12/5/2020
Recurso.
2. Todavia, constata-se a existência de omissão e erro material na decisão
monocrática e no aresto impugnado quanto à comprovação feita às fls. 851-856,
e-STJ, de pagamento das custas em dobro, após intimação para saneamento de
óbices feito pelo STJ à fl. 849, e-STJ, fato apto a afastar a deserção e impor o
conhecimento do Recurso.
3. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos
para anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões monocráticas
anteriores. Ato contínuo, profere-se nova decisão.
4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas
praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do
consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções
administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que
lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor".
5. O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a
sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas
relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor. Incidência da
Súmula 83/STJ.
6. Impossível examinar a tese defendida no Recurso Especial referente à
aferição da proporcionalidade da multa adotada pelo Procon, pois inarredável a
revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, a Súmula 7/STJ.
7. Quanto à alegada ausência de motivação do ato, o acórdão proferido pela
origem entendeu em sentido contrário, ao considerar que "as decisões
administrativas foram devidamente motivadas e fundamentadas, não havendo
que se falar em afronta à motivação, forma e/ou legalidade desses atos
administrativos". Incide o óbice da já apontada Súmula 7/STJ.
8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a
deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões
anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do
Recurso Especial.
(
, Relator Ministro Herman
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
4/6/2024

Em relação à tese de que seria possível a liberação da mercadoria
apreendida mediante apresentação de garantia idônea, melhor sorte não socorre a parte
agravante.
Como é cediço, o requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate
da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de
juízo de valor acerca da tese jurídica amparada no dispositivo legal apontado como
violado, o que não ocorreu no caso dos autos. Dessarte, a incidência do Enunciado n. 282
/STF é medida que se impõe à espécie.
Assim, não há motivos para a reforma da decisão agravada, que deve ser
confirmada pelo colegiado.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49087267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:02:49
Código de Controle do Documento: 5c79de02-fdbd-4555-9b01-926882086211

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.086.993 / AL
Número Registro: 2023/0257130-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08070615520204058000 8070615520204058000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FOOD TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - PE021402
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: 39792983-eeaa-4ce6-a589-4c116c301424

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: 39792983-eeaa-4ce6-a589-4c116c301424